Tribunal: STF
Processo: AO 2631
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. NEPOTISMO. PRATICA VEDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUERELA NULLITATIS QUE VISA A NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO HÁ MAIS DE 08 ANOS. PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A “querela nullitatis insanabilis”, doutrinariamente, tem por escopo, exclusivamente, o afastamento do universo jurídico de decisão judicial considerada inexistente, ainda que de fato lançada no processo. Trata-se de medida excepcionalíssima tendente a privar completamente de efeitos decisão judicial que não reúne sequer seus elementos essenciais e que não pode mais ser atingida pelas normais vias de impugnação, incluída a ação rescisória. A dimensão da teratologia da decisão e do grau de injustiça por ela proporcionada deve ser tamanha que justifique o risco de comprometimento do princípio da segurança jurídica, alcançado com o mecanismo de estabilização das tutelas jurisdicionais.



    2. Inviável a arguição de “querela nullitatis”, quando o ato que se pretende expurgar sequer tem natureza jurisdicional, mas sim administrativa, emanado do Conselho Nacional de Justiça no desempenho de suas atribuições constitucionais.



    3. A determinação, contida no PP 861/CNJ, de regularização das delegações dos serviços notariais e de registro para afastar os que neles foram efetivados após a Constituição de 1988 sem prévio concurso público, declarar a vacância das respectivas serventias e evitar a prática de nepotismo na designação dos interinos, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, não há que se cogitar da presença de qualquer vício no ato hostilizado, muito menos insanável a sustentar a pecha de ato inexistente. 



    4. Ação protocolada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás após o decurso de mais de 08 anos do ato impugnado. Decorrido, portanto, o prazo prescricional, o que torna inviável a pretensão de revisão do Decreto 525/2008.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.